Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS COM O PARTO CESÁREO. ESCOLHA DE MÉDICO E HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO. REEMBOLSO COM BASE NA TABELA DO PLANO DE SAÚDE PREVISTA NO CONTRATO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA NÃO CABÍVEL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA TABELA PELA PARTE RÉ NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos interpostos pela parte ré (ID 30833351) e pela parte autora (ID 30833354) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira ré, Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, à obrigação de reembolsar, parcialmente, aos autores o valor pago pelos serviços médicos prestados com o parto, observados os limites previstos no contrato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, em valor a ser arbitrado pelo Juízo, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. Recurso da ré Central Nacional UNIMED (ID 30833351). Recolhimento do preparo recursal não verificado (ID 30833352).
4. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
5. Não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Recurso da primeira ré não conhecido.
7. Passo a análise do recurso dos autores.
8. Na inicial, os requerentes narraram que migraram para o plano de saúde da primeira ré Central Nacional UNIMED em julho de 2020, quando a requerente estava no 8o mês de gravidez de risco, e optaram por continuar com atendimento do médico que estava assistindo-a no plano de saúde anterior, na Maternidade Brasília. Disseram que a primeira ré não possuía convênio com o médico, nem com a referida maternidade, de forma que solicitaram autorização para continuidade ao atendimento, mas foi negada. Afirmaram que solicitaram o reembolso do valor despendido com o parto, todavia a primeira ré vem causando entraves para realizá-lo.
9. Nas razões recursais, alegam que a sentença é ilíquida, já que a tabela de honorários mencionada no item 25.10.2.1. do contrato de prestação de serviços de saúde da ré (ID 30833033 - Pág. 13) não foi juntada aos autos, o que impossibilita que se realize o simples cálculo aritmético, conforme indicado na sentença dos embargos de declaração de ID 30833347. Defendem a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a tabela nunca foi fornecida administrativa/judicialmente pela UNIMED/Recorrida. Argumentam que o entendimento do juízo de origem de que o reembolso poderá ser supostamente apurado na fase de cumprimento de sentença, sem indicar ao menos a base de cálculo, ou, ainda, sem indicar valor líquido no dispositivo sentencial, traz enorme insegurança jurídica aos recorrentes, que podem ser “obrigados” a aceitar qualquer valor apresentado pela ré. Sustentam que não há como apresentar um cumprimento de sentença adequado, pois é impossível apontar qual valor desejam executar, pois a ré omite essa informação desde agosto/2020. Pugna pela reforma da sentença para que a UNIMED seja condenada a reembolsar aos autores o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal apresentada com a inicial.
10. Na espécie, restou disposto na sentença que a ré deverá reembolsar aos autores o valor pago pelos serviços médicos prestados, observado os limites do contrato, que será apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético (ID 30833332 e ID 30833347).
11. Consta do contrato firmado pelas partes (ID 30833033, p. 13), no item 25.10.2.1, que “Caberá o reembolso de despesas para a utilização de médicos e serviços fora da rede credenciada. a) Nos casos em que o beneficiário utilizar serviços médicos de clínicas/profissionais que não fazem parte da rede credenciada, a licitante se obriga a reembolsar o equivalente a 1,5 vezes o valor constante da tabela de honorários que a Contratada paga aos profissionais/empresas credenciados pelos serviços prestados.”
12. No caso, não se aplica a inversão do ônus da prova. A demanda se resolve com a simples juntada da “Tabela de Reembolso de Procedimentos Médicos e Hospitalares da Contratada,” prevista contratualmente, como já mencionado (item 25.10.2.1., ID 30833033 – p. 13).
13. O argumento dos recorrentes de que a sentença é ilíquida não prevalece, pois o cálculo do valor da condenação será apurado com a exibição da tabela pela primeira ré Central Nacional UNIMED, ainda que seja necessária a apuração do valor devido por liquidação.
14. Vale dizer, após a juntada da “Tabela de Reembolso de Procedimentos Médicos e Hospitalares da Contratada” pela ré, o simples cálculo aritmético deverá ser realizado pela parte autora, que poderá ser impugnado pela devedora, nos termos do art. 52, IX da Lei 9099/95.
15. Nesse sentido: Acórdão 1386240, 07073593020208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021.
16. Em que pese o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema, não há nos autos comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter, devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
17. Recurso da ré não conhecido.
18. Recurso dos autores conhecido e improvido.
19. Condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.